Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0716440-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciando pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, caput, c/c art. 29 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311, caput ̧ c/c art. 29 (por duas vezes), todos do Código Penal. Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (julho de 2019) e o mandado de prisão; que o Ministério Público não logrou demonstrar em que se fundamenta sua presunção, ao que não se pode permitir que haja a aplicação da medida mais gravosa de privação da liberdade de alguém quando há desrespeito ao mínimo standard probatório necessário para o recebimento da denúncia, sob pena de violação do princípio constitucional da não culpabilidade; que não se pode admitir a prisão automática em indícios de crime de associação criminosa quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, de acordo com a concreta individualização da acusação; a fundamentação exposta na denúncia não individualizou as condutas e as circunstâncias subjetivas de cada denunciado. Alega, em suma, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que a torna ilegal. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente. É o relato do necessário. DECIDO. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “(...) Quanto ao pleito de revogação de prisão do denunciado Francisco, cumpre salientar que não se vislumbra mudança na sua situação fática ou jurídica que enseja a sua soltura, mantendo-se presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública. Isso porque o réu e seus comparsas foram denunciados por integrarem uma quadrilha especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas ficaram em curso até a prisão dos acusados, o que tem o condão de abalar a ordem pública, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar esta prática ilícita do suposto grupo criminoso, que atuaria de forma habitual e permanente. Ressalte-se que os crimes imputados ao corréu FRANCISCO (receptações, adulteração de veículos automotores e associação criminosa) são dolosos e prevêem penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão (artigo 313, I, CPP). Segundo a peça acusatória, o papel do denunciado FRANCISCO se encontra bem individualizada e seria de, em comum acordo com os demais acusados, receber e ocultar em sua chácara, situada na cidade de Águas Lindas de Goiás, os veículos automotores subtraídos no Distrito Federal pela quadrilha, a fim de posteriormente adulterar seus sinais identificadores e destinar à revenda em outra unidade da federação. Não há que se falar também em ausência de contemporaneidade dos fatos com o decreto de prisão preventiva, haja vista que na própria denúncia consta que entre data que não se pode precisar até dezembro de 2020, quando da prisão dos réus, os mesmos se associaram, em tese, para fim específico de cometimento de crimes, portanto, não prospera a alegação da defesa de que não houve contemporaneidade da data dos eventos criminosos com o decreto prisional, mesmo porque a segregação cautelar foi decretada justamente para fazer cessar as ações delitivas da suposta quadrilha, que ainda se encontravam em curso, em tese. As demais alegações aventadas pela defesa como habitualidade criminosa e ausência de prova de autoria se tratam de questões meritórias e serão melhor apreciadas em momento oportuno, no decorrer da instrução processual. Ressalte-se que, quanto às circunstâncias subjetivas do denunciado Francisco, o simples fato de ser tecnicamente primário, possuir família, residência no distrito da culpa e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. Se não bastasse, há trechos colhidos na interceptação telefônica que revelam que Francisco mantinha contato frequente com os denunciados Maurício e Valdori e emprestava sua chácara para guarda de veículos, local onde, segundo a acusação, eram adulterados para serem revendidos, inclusive em outras unidades da federação. Ademais, como destacado, avaliar se o acusado agiu com dolo, ou não, é algo que precisa ser esclarecido durante a instrução. Por fim, diante de todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, observa-se que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação do agente e seus comparsas como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, por vislumbrar a presença da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”. Em sede de cognição sumária, ao contrário do sustentado pela Defesa, vislumbro a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os elementos de informação carreados aos autos, especialmente a denúncia, apontam ser o ora paciente um dos autores dos delitos narrados na inicial acusatória. Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Os crimes imputados ao paciente indicam a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Sem embargo das considerações feitas pela impetrante, cumpre lembrar que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes noticiados. Rememore-se, não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Sublinho que a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente é suficiente para justificar o encarceramento, por ora, para garantia da ordem pública. É dizer, apenas a título de argumentação, ainda que o paciente não tenha participado ativamente da organização criminosa, tal fato, por si só, não afasta os indícios de autoria relacionados aos crimes pelos quais foi denunciado, muito menos a gravidade concreta dos delitos. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos, até o momento. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No concernente à primariedade alegada do paciente, destaco por oportuno, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. A argumentação desenvolvida pela impetrante não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva do paciente, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada. A segregação questionada encontra-se fundamentada face às circunstâncias concretas que caracterizaram os delitos. Com efeito, o colendo STJ entende que, demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente pelo "modus operandi", a segregação cautelar do acusado encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que falar em constrangimento ilegal. Neste sentido, precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO DELITO. ASSALTO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAVAM EM UMA PIZZARIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar restou devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O Recorrente e dois Corréus foram perseguidos e presos em flagrante, por uma guarnição da polícia, após assaltarem várias vítimas que se encontravam em uma pizzaria, circunstância que denota a gravidade concreta da conduta. 2. Além disso, o Recorrente "registra outros crimes perpetrados em situação de violência doméstica, o que torna temerária a sua soltura, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa." 3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Recurso ordinário desprovido." (RHC 44.387/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014) "DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. 1. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. (...) 3. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão provisória é medida cabível apenas quando patentes os pressupostos e fundamentos de cautelaridade. No caso, a necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada com base em dados dos autos, levando em conta a audácia e a gravidade da conduta, pois, em concurso de pessoas, teria cometido crime de roubo, mediante grave ameaça e emprego de simulacro de arma de fogo, sendo certo que o modus operandi denota maior periculosidade do paciente, expressando a necessidade de se garantir a ordem pública. (...)" (HC 187.025/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012) "(...) Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do acusado a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi). VI - Outrossim, condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão cautelar, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar." (HC165.077/DF, Min. FELIX FISCHER,). Por fim, ressalto que, diante da natureza dos crimes imputados ao paciente e das circunstâncias em que foram praticados, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações competentes. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator